Tribunal: TJES
Processo: 0007272-23.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº 0007272-23.2013.8.08.0024

E
MBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR
:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. DESVIO DE FUNÇÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

1. - Segundo já definiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for estatutário ou de caráter jurídico-administrativo, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum (Estadual ou Federal), ao passo que, na hipótese de vínculo trabalhista, regido pela CLT, caberá à Justiça laboral o julgamento dos litígios daí advindos.

2. - Os servidores da autarquia foram convertidos ao regime jurídico único, estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 250/2002, que instituiu o plano de cargos e salários dos servidores da RTV/ES.

3. - Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. (Súmula 378/STJ).

4. - O servidor em desvio de função exercendo atividades diversas das elencadas como atribuições do cargo para o qual foi efetivamente nomeado possui direito ao recebimento das diferenças relativas entre as funções.

5. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007272-23.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº 0007272-23.2013.8.08.0024

E
MBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR
:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. DESVIO DE FUNÇÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

1. - Segundo já definiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for estatutário ou de caráter jurídico-administrativo, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum (Estadual ou Federal), ao passo que, na hipótese de vínculo trabalhista, regido pela CLT, caberá à Justiça laboral o julgamento dos litígios daí advindos.

2. - Os servidores da autarquia foram convertidos ao regime jurídico único, estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 250/2002, que instituiu o plano de cargos e salários dos servidores da RTV/ES.

3. - Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. (Súmula 378/STJ).

4. - O servidor em desvio de função exercendo atividades diversas das elencadas como atribuições do cargo para o qual foi efetivamente nomeado possui direito ao recebimento das diferenças relativas entre as funções.

5. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 26

de agosto
de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº 0007272-23.2013.8.08.0024

E
MBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR
:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O acórdão embargado foi assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. MÉRITO. DESVIO DE FUNÇÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo já definiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, “se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for estatutário ou de caráter jurídico-administrativo, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum (Estadual ou Federal), ao passo que, na hipótese de vínculo trabalhista, regido pela CLT, caberá à Justiça laboral o julgamento dos litígios daí advindos”. (AgRg no CC 126.125PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09042014, DJe 30042014).

2. Os servidores da autarquia foram convertidos ao regime jurídico único, estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 250/2002, que instituiu o plano de cargos e salários dos servidores da RTV/ES.

3. “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. (Súmula 378, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009).

4. O servidor em desvio de função exercendo atividades diversas das elencadas como atribuições do cargo para o qual foi efetivamente nomeado possui direito ao recebimento das diferenças relativas entre as funções. Precedentes TJES.

5. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0007272-23.2013.8.08.0024, Relator:
Samuel Meira Brasil Jr.
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
30/
11/2023,
Data da Publicação no Diário:
10/01/2023)

Cumpre destacar que todas as matérias supostamente omitidas foram devidamente analisadas, destacando que não se pode falar em incompetência da Justiça Estadual tendo em vista que o embargado embora tenha sido contratado como servidor celetista teve o seu regime transformado em regime estatutário, conforme o

Segundo já definiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for estatutário ou de caráter jurídico-administrativo, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum (Estadual ou Federal), ao passo que, na hipótese de vínculo trabalhista, regido pela CLT, caberá à Justiça laboral o julgamento dos litígios daí advindos
”. (
STJ -
AgRg no CC 126.125⁄PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09⁄04⁄2014, DJe 30⁄04⁄2014).

Quanto ao regime jurídico dos servidores da RTV/ES, a Lei Estadual nº 4.256/1989, que criou a Rádio e Televisão Espírito Santo – RTV/ES, na forma de autarquia estadual,
dispõe
em seu art. 11, que: “
O regime jurídico do pessoal da RTV/ES será o da Consolidação das Leis do Trabalho, até que seja instituído o regime único dos servidores públicos, previsto no artigo 39 da Constituição Federal
”.

Muito embora o autor/Recorrido tenha sido contratado em 1991, sob o regime celetista, verifica-se que os servidores da autarquia foram convertidos ao regime jurídico único, estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 250/2002, que instituiu o plano de cargos e salários dos servidores da R
T
V/ES, nos seguintes termos:

“
Art. 37. O Plano de Cargos e Salários da RTV/ES, estabelece uma estrutura de nove cargos efetivos, integrantes do quadro de cargos efetivos do órgão, Distribuídos em Grupos Ocupacionais, sendo assim denominados:

a) Auxiliar de Serviços;

b) Agente Administrativo;

c) Agente Operacional;

d) Assistente Administrativo;

e)
A
ssistente Operacional;

f)
T
écnico Operacional I;

g) Técnico Administrativo;

h) Técnico Operacional II;

i) Técnico Superior.

Art. 53. Os servidores efetivos da RTV/ES são regidos pela Lei Complementar n.º 46/94.”

O
embargante
labora
va
no cargo de Assistente Operacional, que integra o quadro de cargos efetivos do órgão.

Anote-se que o fato do embargado constar com servidor público celetista no Portal da Transparência não autoriza concluir que ele seja servidor celetista porque a Lei Complementar Estadual nº 250/2002 que instituiu a Lei de Planos e Salários dos servidores da RTV/ES converteu o regime celetista em regime jurídico único.

Por outro lado,
destaque-se que a ação foi ajuizada em 06/03/2013 e objetiva o recebimento de verbas de desvio de função e que o fato de em
01/08/20
17, o servidor ter se desligado da RTV/ES não impede o recebimento dos valores e muito menos desloca a competência para a Justiça do Trabalho.

Por estas razões, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)